Tribunal: TJMT
Processo: 0032683-28.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos, etc.
A apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, em liquidação extrajudicial (Portaria SUSEP n° 6.664/2016 e no 6.665/2016) requer a concessão da Justiça Gratuita. Junta, para tanto, tão somente balanço patrimonial de 2.020.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Contudo, o balanço patrimonial juntado não demonstra a situação financeira atual.
Assim sendo, intime-se a apelante para fazer prova da hipossuficiência, com a juntada de documentos atuais e de fácil compreensão, sob pena de indeferimento.
Quanto a apelante ESPÓLIO DE IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA mantenho o deferimento da Justiça Gratuita deferido na 1a. Instância.
Intimem-se.
Certifiquem-se o necessário.
Após, conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator